Tribunal: TJDFT
Processo: 0001218-90.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Embriaguez ao volante. Dirigir veículo sem habilitação. Retorno do e. STJ. Crimes autônomos. Concurso material. Nova individualização da pena. Circunstância atenuante. Suspensão habilitação. Proporcionalidade. Apelação do Ministério Público provida e do réu provida em parte.
I. Caso em exame
1. Provido o recurso especial interposto pelo Ministério Público para condenar o réu também pelo crime do art. 309 do CTB, em concurso material com os do art. 305 do CTB c/c art. 14, II, do CP e art. 306, c/c art. 298, III, ambos do CTB, retornam os autos para nova individualização das penas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da individualização da pena; (ii) se proporcional a pena de suspensão da habilitação.
III. Razões de decidir
3. A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.24; e RE 597270QO-RG, STF).
4. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo
5. Apelação do MP provida e do réu provida em parte.
_______
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 305, 306 e 309. CP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão, 0722413-36.2024.8.07.0007, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025.